Tribunal: TJMT
Processo: 1031943-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031943-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA MARIA DUTRA DE SOUZA ROZEIRA registrado(a) civilmente como MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 411.282.301-00 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, com base na análise do contracheque apresentado pelo agravante, que demonstrava rendimento bruto mensal de R$ 17.516,88, com descontos de natureza não comprovadamente obrigatória e remuneração líquida mensal superior a R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, pessoa natural, à luz da sua situação financeira demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica.

4.

O contracheque do agravante revelou renda bruta elevada, com descontos significativos a título de “comissão” e “adiantamento quinzenal”, não demonstrando natureza obrigatória. Considerando que o adiantamento representa parcela do salário e a remuneração total ultrapassa R$ 7.000,00, não se configura hipossuficiência.

5.

A posse de veículo de alto padrão financiado (JEEP COMMANDER OVERLAND T – 2022) reforça a ausência de miserabilidade jurídica. A decisão agravada também assegurou o parcelamento das custas judiciais em três vezes, preservando o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira, não bastando meras alegações ou contracheques com descontos não obrigatórios. 2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 3. É legítima a negativa do benefício quando a renda mensal e o padrão de vida da parte são incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 1.007, §§ 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AC 5036200-11.2020.4.04.7100, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, 3a Turma, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS
nos autos do
Agravo de Instrumento n.o 1031943-64.2025.8.11.0000
, em face de
decisão monocrática (ID. 325973887),
proferida por este Relator, que
indeferiu a concessão da gratuidade recursal,
determinando o recolhimento das custas, facultando o parcelamento.

O Recorrente sustenta que a decisão incorre em
error in judicando
ao desconsiderar sua real situação econômica, destacando que os valores descontados comprometem inteiramente sua renda mensal. Alega que o indeferimento da gratuidade de justiça compromete seu direito constitucional de acesso à jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF/88). (ID. 328062898)

Regularmente intimada, a agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
, em face de

ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS,

em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária no 20040703334, no valor de R$ 131.840,10, a ser pago em 48 parcelas de R$ 5.393,29, para a aquisição do veículo JEEP – COMMANDER OVERLAND T – 2022 – PRETA – RRO6C08 – 988671171NKN18187 – 001317293620.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do veículo (ID. 202857620).

Contra essa decisão, o requerido interpôs
Agravo de Instrumento
, postulando, ainda, a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Em decisão de ID. 315290426, este Relator indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade da justiça. Posteriormente, após a oposição de
Embargos de Declaração
, a decisão foi reconsiderada por meio do
decisum
de ID. 320690863, ocasião em que os aclaratórios foram
acolhidos
, determinando-se a intimação do agravante para a juntada de documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, ainda, o parcelamento das custas.

Após a juntada da documentação pelo agravante, foi proferida a decisão de ID. 32593887, nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto a tempo e modo por
ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS
, em face de decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo do 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
que nos autos
Ação de Busca e Apreensão
movida por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu
pedido de busca e apreensão.

Diante do pedido do Agravante para a concessão da gratuidade recursal, foi oportunizado, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, a juntada de documentos que pudessem demonstrar a real extensão de sua hipossuficiência econômica. Em resposta, o Agravante apresentou
contracheque
e
petição
reiterando o pedido de concessão da gratuidade.

Entretanto, a análise detida dos documentos apresentados revela inconsistências relevantes, que impedem o reconhecimento da alegada incapacidade financeira para arcar com os custos do processo.

O contracheque de ID. 325729371, emitido pela Empresa
Maggi Administradora de Consórcio LTDA,
indica remuneração bruta de R$ 17.516,88, sendo informado valor líquido de R$ 3.675,00. No entanto, chama atenção o expressivo montante de descontos, cuja natureza e obrigatoriedade não restam devidamente demonstradas nos autos.

Observa-se descontos expressivos a título de
“comissão”
(R$ 5.107,92), e
“adiantamento quinzenal”
(R$ 3.600,00), sem que haja qualquer especificação ou documentação que comprove a obrigatoriedade ou natureza compulsória dessas deduções. Tais verbas, por sua própria essência, revestem-se de caráter eventual e discricionário, não sendo aceitável que sejam utilizadas, de forma isolada, para descaracterizar a capacidade econômica do Requerente.

Destaca-se, ainda, que o valor lançado como adiantamento quinzenal (R$ 3.600,00) guarda notória correspondência com o valor líquido final do contracheque (R$ 3.675,00), o que faz concluir que o Agravante percebe remuneração em caráter quinzenal, atingindo, portanto, redimensionamento mensal superior a R$ 7.000,00.

Tal quantia, à luz dos parâmetros jurisprudenciais e a realidade socioeconômica atual, não é compatível com a condição de miserabilidade jurídica apta a justificar a concessão do benefício.

O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado com cautela e seriedade, em atenção à finalidade de assegurar acesso à justiça àqueles efetivamente necessitados, mas sem se converter em instrumento de desequilíbrio processual ou em injustificada dispensa do dever de contribuir com as despesas judiciais por parte de quem, de fato, possui condições de arcar com tais encargos.

Considerando, pois, as inconsistências nos descontos declarados, a ausência de comprovação efetiva de despesas inadiáveis e essenciais e, sobretudo, a constatação de que a remuneração mensal do agravante ultrapassa o patamar de R$ 7.000,00, entendo não estar suficientemente caracterizada a hipossuficiência jurídica alegada.

Por tais razões,
INDEFIRO
o pedido do benefício da justiça gratuita e determino a intimação do Agravante para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, realizar o recolhimento em DOBRO do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC.

Faculto, o parcelamento das custas judiciais em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil (CPC),
devendo a primeira parcela ser recolhida e comprovada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 233, § 1o, inciso I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), sob pena de deserção.

Nessa hipótese, dever-se-á proceder à inclusão do parcelamento do preparo junto ao DCA - Departamento de Controle e Arrecadação,
ficando a Parte Apelante cientificada de que deverá entrar em contato diretamente com o DCA, para obter as guias de recolhimento das parcelas, pelo e-mail “dca@tjmt.jus.br” ou por telefone (Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial - 65 - 3617-3738 / 3617-3736).
” (ID. 325973887)

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio que se mantém irretocável.

Isso porque a gratuidade da justiça, prevista no
art. 98 do Código de Processo Civil
, constitui importante instrumento de garantia do acesso à justiça, direito fundamental consagrado no
art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
. Contudo, sua concessão está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O
§ 3o do art. 99 do CPC
estabelece que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
. Trata-se, porém, de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade com base na análise do contracheque apresentado pelo Agravante, que demonstra remuneração bruta de R$ 17.516,88, com valor líquido declarado de R$ 3.675,00. A decisão considerou que os descontos apresentados não seriam todos de natureza obrigatória, destacando especialmente os valores referentes à
“comissão”
(R$ 5.107,92) e
“adiantamento quinzenal”
(R$ 3.600,00).

Para a aferição da capacidade financeira do requerente da gratuidade, devem ser considerados apenas os descontos de natureza obrigatória, como aqueles relativos ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária (INSS), não sendo razoável computar descontos de natureza facultativa ou que representem antecipações de valores que posteriormente integrarão o patrimônio do indivíduo.

A jurisprudência dos tribunais tem se firmado no sentido de que, para fins de concessão da gratuidade da justiça, devem ser considerados apenas os descontos legais obrigatórios, não se incluindo nesse conceito descontos facultativos, empréstimos consignados, adiantamentos ou outros compromissos assumidos voluntariamente pelo requerente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. DESMEMBRAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. CRITÉRIOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TETO DE RENDIMENTOS DO RGPS. 1. Não se pode reconhecer a prescrição da pretensão executória pela demora no ajuizamento do cumprimento de sentença individual, quando a decisão que determinou o desmembramento da ação coletiva tenha: a) explicitamente resguardado a data de ajuizamento original como marco temporal; e b) deixado de estabelecer um prazo específico para seu cumprimento.
2. Para a análise dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, devem ser considerados apenas os descontos obrigatórios/legais, como Imposto de Renda, Contribuição Previdenciária e pensão. Excepcionalmente, podem ser levados em conta os gastos com saúde, desde que seja comprovada a gravidade da doença no caso concreto e os respectivos gastos, mesmo que não estejam descontados em folha de pagamento
. 3. Apelação parcialmente provida. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50362001120204047100 RS, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 08/08/2023, 3a Turma, Data de Publicação: 08/08/2023) Destaquei

No caso concreto, o
“adiantamento quinzenal”
de R$ 3.600,00 não representa efetivamente um desconto, mas sim uma antecipação parcial da remuneração que, somada ao valor líquido final do contracheque (R$ 3.675,00), indica que o Agravante percebe mensalmente valor superior a R$ 7.000,00, quantia que, em princípio, não caracteriza situação de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício pleiteado.

Da mesma forma, o desconto a título de
“comissão”
(R$ 5.107,92) não foi devidamente esclarecido pelo agravante, não sendo possível aferir sua natureza obrigatória ou facultativa. Presume-se, pela própria denominação, que se trata de verba de natureza remuneratória, o que reforça a conclusão de que a capacidade econômica do agravante é superior àquela declarada.

Ademais, não se pode desconsiderar que o agravante é proprietário de veículo de alto padrão (JEEP COMMANDER OVERLAND T - 2022), cujo financiamento prevê parcelas mensais de R$ 5.096,28. Embora o agravante alegue estar inadimplente com tais parcelas – o que, inclusive, motivou a ação de busca e apreensão –, o fato de ter adquirido veículo de elevado valor e estar circulando com ele indica padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

A manutenção de veículo de alto padrão implica despesas consideráveis com combustível, seguro, impostos e manutenção, o que também deve ser considerado na análise da capacidade financeira do requerente da gratuidade.

Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido àqueles que realmente não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não se prestando a favorecer aqueles que, embora momentaneamente em dificuldades financeiras por escolhas pessoais ou má gestão de recursos, possuem patrimônio ou renda incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

No caso em análise, o agravante não logrou demonstrar de forma convincente sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, limitando-se a apresentar contracheque com descontos não obrigatórios e a alegar, de forma genérica, a existência de despesas ordinárias e inadiáveis para a subsistência, sem, contudo, comprová-las documentalmente.

Ademais, a decisão agravada, sensível à situação do agravante, facultou o parcelamento das custas judiciais em
03 (três) parcelas mensais e sucessivas
, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, totalizando o valor de
R$ 412,00
, medida que se revela adequada e proporcional ao caso concreto, por assegurar o acesso à justiça sem impor ônus excessivo ao agravante.

Portanto, não vislumbro erro na decisão agravada que, após análise criteriosa dos elementos constantes dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026